Tribunal: STF
Processo: RE 1261082
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EXCLUSÃO DO ROL DE DEPENDENTES. ÓBITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 9.528/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DA SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO “MENOR SOB GUARDA POR DECISÃO JUDICIAL” DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 16 DA LEI 8.213/1991 – REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELO ARTIGO 2º DA LEI 9.528/1997. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.083. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
    DESPACHO: A questão controvertida no presente recurso – constitucionalidade da supressão da expressão “menor sob guarda por decisão judicial” do artigo 16, § 2º, da Lei 8.213/1991 – é objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.083, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Verifica-se, assim, que a futura decisão do Plenário desta Suprema Corte no julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade repercutirá na resolução da presente lide.
    Destarte, DETERMINO o SOBRESTAMENTO do FEITO.
    Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator 
Documento assinado digitalmente